Tribunal: TJDFT
Processo: 0718882-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de reiteração de pedido de efeito suspensivo, formulado em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que rejeitou prejudicial de prescrição, deferiu e delimitou objeto de prova pericial. Inicialmente, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido sob o fundamento de que não haveria risco de dano, posto que o prosseguimento do processo, com eventual realização da prova, é natural do curso processual. Ademais, o ônus de adiantar os honorários periciais foi atribuído à agravada e somente na hipótese de sucumbência recairão sobre o réu, ora agravante. Lado outro, a parte da decisão que deferiu a realização da prova pericial requerida pela autora e delimitou seu objeto, sequer se enquadraria nas hipóteses de admissão do agravo de instrumento, razão porque estaria ausente a probabilidade do direito enquanto pressuposto para a atribuição de efeito suspensivo. Ultimada a tramitação do recurso e incluído em pauta para julgamento, o agravante novamente peticionou e informou a prolação de nova decisão, em que o juízo ratificou a rejeição da prejudicial de prescrição, delimitou o ponto controvertido e retificou o objeto da perícia. Em vista da nova decisão, sustentou que a retificação do objeto da prova e para que seja apurado o valor de eventual arrendamento do imóvel rural pelo período de 05/09/2006 a 28/11/2014 viria ao encontro de sua tese de que o direito estaria prescrito. Reiterou a iminência da realização da prova pericial para apurar eventuais danos prescritos constituiria dano irreparável às partes e repristinou o requerimento de que fosse atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Decido. Cuida-se de reiteração de pedido de efeito suspensivo anteriormente analisado e indeferidos. Os fundamentos trazidos na petição de ID 32188755 em nada infirmam as conclusões anteriores pelas quais o pedido fora indeferido. Conforme já salientado, a iminência da realização da prova não constitui qualquer dano para o agravante, uma vez que incumbe à autora, ora agravada, o adiantamento dos honorários periciais e, somente na hipótese de sucumbência, caberá ao agravante arcar esse ônus. Lado outro, conforme já consignado na decisão anterior, a insurgência quanto ao deferimento da prova e delimitação de seu objeto sequer estaria contemplada nas hipóteses de admissão do agravo de instrumento, o que afasta a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, ratifico a decisão de ID 26853846, uma vez que se mantém hígidos seus fundamentos e INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Preclusa esta decisão, intime-se a agravada manifestar-se acerca dos fatos novos no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator